Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-27.2021.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003531-27.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA ARTUSO - CPF: 981.166.301-72 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIOR COM EMBARGOS REJEITADOS E TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA AVALISTA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. DESCONTO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por correntista em face de cooperativa de crédito.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) a existência de relação jurídica de aval; (
iii
) a possibilidade de rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada; e (
iv
) a legalidade do débito realizado em conta corrente do
avalista
.

III – Razões de decidir

As razões recursais, ainda que sucintas, são suficientes para demonstrar a pretensão de reforma da sentença e os fundamentos do inconformismo, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

A relação jurídica entre as partes está comprovada, tendo a apelante figurado como avalista em contrato de abertura de limite de crédito bancário, com assinatura reconhecida e confirmada por perícia grafotécnica.

A existência e exigibilidade do débito foram reconhecidas em ação monitória anterior, na qual os embargos opostos pela apelante foram rejeitados por sentença transitada em julgado, configurando coisa julgada material (art. 502 do CPC).

O aval implica responsabilidade solidária pelo pagamento da obrigação, legitimando o credor a satisfazer o crédito mediante débito em conta corrente do avalista, quando existente relação bancária, caracterizando exercício regular de direito.

Inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“É legítimo o débito em conta corrente do avalista para satisfação de dívida reconhecida judicialmente, inexistindo ilicitude ou dano moral quando comprovada a relação jurídica, a responsabilidade solidária e a ocorrência de coisa
julgada.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA ARTUSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Prolatada a sentença (ID.
306675907
) nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a existência de sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do réu no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
8o, do Código de Processo
Civil
.
”

Em suas razões recursais
(ID.
306675910
)
,
a apelante
,
Alessandra
Artuso
alega, em síntese, que: (i) houve falsificação no título executivo por parte da apelada; (
ii
) o banco excluiu avalistas e bloqueou valores de sua conta sem ordem judicial; (
iii
) a assinatura constante no contrato não é sua, conforme comprovado por perícia grafotécnica; (
iv
) o bloqueio de valores dependeria de autorização judicial específica; (v) não há coisa julgada, pois a ação monitória ainda estaria em curso; (vi) o banco agiu de forma arbitrária e ilegal ao se apropriar dos valores de sua conta.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada
a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

C
ontrarrazões
apresentadas
(
ID nº
306675914
)
, a Cooperativa apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

É o r
elat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

- Da Preliminar
de
ausência de dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Embora o recurso de apelação da
autor
a
, de forma sucinta, repise argumentos da inicial, é suficiente para devolver a matéria ao conhecimento desta Corte.

Da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos pedidos iniciais.

Dessa forma, rejeito a arguição
.

Ultrapassada a preliminar
passo à análise do mérito recursal.

Confo
rme ressai dos

autos
,

trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por
ALESSANDRA ARTUSO
, em face d
a

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE M
T
.

Narra
a autora ser correntista da instituição financeira (agência 0810, conta 594741), mas que não possuía vínculos contratuais de crédito vigent
es.

Afirma
que há anos figurou apenas como avalista em operação de crédito cuja cobrança judicial ocorreu mediante ação monitória, na qual apresentou defesa por meio de
embargos, resultando em decisão de suspensão da exigibilidade da cobrança.

Sustent
a
que, apesar dessa decisão judicial e da inexistência de título executivo em seu desfavor, o banco procedeu de forma unilateral e arbitrária ao saque indevido de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) de sua conta, valor oriundo de suas economias e proventos de aposentadoria. Alegou que esse saque não foi autorizado por ela nem lastreado por qualquer ordem judicial, caracterizando apropriação indevida de valores.

Informa
que tramitava junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde a Ação Monitória de nº 3806-13.2019.8.11.0045, processo este que, segundo ela, não teve nenhuma ordem de execução, cumprimento ou bloqueio judicial, ou quaisquer declarações de existência ou legalidade do débito em face da autora.

Em
sentença
, o juízo a quo

julgou improcedentes os pedidos
, reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, na qual a autora figurou como avalista no contrato de abertura de limite de crédito bancário nº A80434121-4, celebrado em 09 de janeiro de 2009, cuja emitente é a empresa ARTUSO & ARTUSO LTDA. Fundamentou que a ação monitória anteriormente ajuizada pela
C
ooperativa requerida (nº 0003806-13.2009.8.11.0045) já havia transitado em julgado, com rejeição dos embargos monitórios apresentados pela autora, configurando coisa julgada material.

Insurge-se a autora contra a sentença, ao argumento de que: (i)
o banco excluiu
a
avalistas e bloqueou valores de sua conta sem ordem judicial; (
iii
) a assinatura constante no contrato não é sua, conforme comprovado por perícia grafotécnica; (
iv
) o bloqueio de valores dependeria de autorização judicial específica; (v) não há coisa julgada,
pois
a ação monitória ainda estaria em curso; (vi) o banco agiu de forma arbitrária e ilegal ao se apropriar dos valores de sua conta.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do débito efetuado pela cooperativa apelada na conta da apelante, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em razão de dívida oriunda de contrato de abertura de limite de crédito bancário no qual a autora figurou como avalista.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes está devidamente comprovada nos autos. Conforme documentação acostada ao processo, a apelante ALESSANDRA ARTUSO figurou expressamente como avalista no contrato de abertura de limite de crédito bancário nº A80434121-4, celebrado em 09 de janeiro de 2009, cuja emitente
é a empresa ARTUSO & ARTUSO LTDA, com assinatura reconhecida da própria autora.

A alegação de falsificação de assinatura
não encontra respaldo nos autos, mas ao
contrário do que sustenta a apelante,
em
laudo pericial grafotécnico
produzido nos autos da
Ação Monitória nº 0003806-13.2009.8.11.0045, promovida pela instituição financeira ora apelada,
conclui-se
de pleno direito, a Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito Rotativo – nº A80434121-4
,
com a declaração da relação jurídica existente entre as partes, ante a
assinatura
de
contrato

de próprio punho
, tendo a autora a
condição de avalista, cuja emitente é a empresa ARTUSO & ARTUSO LTDA, da qual é sócia
e/ou integrante.

É evidente

a
existência de coisa julgada
quanto ao tema
,
visto que
restou incontroverso que a presente demanda versa sobre a mesma relação jurídica objeto da Ação Monitória nº 0003806-13.2009.8.11.0045, promovida pela instituição financeira ora apelada, tendo a ape
lante sido parte naqueles autos
. Naquela ação, a autora opôs embargos à monitória, os quais foram rejeitados por sentença que transitou em julgado, conforme certificado nos autos
em ID.
291029883
.

Assim, a pretensão da apelante encontra óbice na coisa julg
ada material, nos termos do artigo
502 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não podendo ser rediscutido o mérito da relação jurídica anteriormente reconhecida judicialmente como existente e exigível.

Ademais, os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os embargo
s à monitória deixam claro que a embargante, aqui autora
, não logr
ou
êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Cooperativa requerida
, sendo os argumentos apresentados considerados genéricos e desprovidos de elementos probatórios suficientes à desconstituição do débito.

No que tange à alegação de que o débito em conta corrente dependeria de autorização judicial, tal argumento não prospera. O aval prestado pela apelante implica responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos dos artigos 264, 265 e 899 do Código Civil. Sendo a apelante correntista da instituição financeira credora, o débito em conta para satisfação do crédito configura exercício regular de direito, não havendo ilegalidade na conduta da cooperativa apelada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o avalista responde pelo pagamento integral da obrigação, não se desonerando pela mera alegação de desconhecimento ou por ter se desvinculado da sociedade empresária devedora principal.

Diante desse contexto, a alegação de inexistência de relação jurídica pela apelante resta afastada, estando plenamente comprovada a relação de aval com responsabilidade cambial solidária e, portanto, a legitimidade da cooperativa apelada para efetuar a cobrança da dívida.

Por consequência, não há falar em indevido desconto, tampouco em apropriação arbitrária ou ilícita de valores, inexistindo também prova idônea de dano moral autônomo e relevante.

A reparação moral nessa hipótese não pode ser utilizada como sucedâneo de ressarcimento contratual validamente firmado e executado nos termos da legislação civil e cambial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
-se
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a apelante à apelada
para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado
da causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026